Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-06.2022.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000479-06.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ PIMENTA - CPF: 508.280.969-53 (RECORRENTE), JOSE RICARDO SIQUEIRA MOUZINHO - CPF: 977.228.551-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO
EFETUADAS PELO CONSUMIDOR – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO
-
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
NÃO ATENDIDA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DEVER DE INDENIZAR
- DANO MATERIAL COMPROVADO –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MANTIDO –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 140414045, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a restituir o valor de
R$ 2.998,10 (dois mil e novecentos e noventa e oito reais e dez centavos)
a título de
danos materiais
,
corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da data do desembolso (Súmula 43/STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 CC).

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 /STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 CC).

Por fim, declarou a inexigibilidade dos contratos de empréstimos objeto da lide, quais sejam: “EMPREST PESSOAL 7177087” e “EMPREST PESSOAL 7177093”.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) O regular exercício do direito;

2) O dano material;

3) A litigância de má-fé;

4) A ausência de nexo causal;

5) A inexistência de danos morais;

6) O critério de aferição.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução dos danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, o autor possui junto ao reclamado a conta bancária no 0360056-4, agência 1380, na qual recebe o seu benefício previdenciário.

Assevera que foi surpreendido com a contratação de 02 (dois) empréstimos bancários no dia
15/06/2021
, no valor total de
R$ 2.490,00 (dois mil e quatrocentos e noventa reais),
sendo que

logo após foram realizadas transferências em nome de terceiro “
Carlos Alexandre Alves Teixeira
”, que afirma desconhecer, totalizando a quantia de
R$ 2.998,10 (dois mil e novecentos e noventa e oito reais e dez centavos).

Sustenta não ter contratado os empréstimos, nem mesmo autorizado as transações bancárias discutidas nos autos.

Diante disso, solicitou o desfazimento de tais operações e o retorno dos valores subtraídos de sua conta bancária, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

Desse modo, o filho do autor, Sr.
Valmiro Luiz Pimenta
, efetuou a liquidação dos contratos de empréstimos em
28/09/2021
, sendo que o reclamante vem procedendo a restituição de tais valores.

Juntou aos autos o Boletim de Ocorrência no 2021.252299, bem como a reclamação registrada junto ao site
consumidor.gov.br
(Protocolo no
2021.12/00005580382
).

O demandado, por sua vez, alega que as movimentações em conta são efetuadas através da utilização do cartão e senha pessoal, afirmando que apenas o titular da conta ou outrem que esteja com o cartão em posse e saiba os dígitos secretos poderia realizar as transações.

Pois bem. O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, diante das alegações do reclamante, cabia ao demandado a comprovação da realização das referidas transações pelo autor.
Contudo, tal prova não foi produzida, levando à conclusão de que a parte reclamante foi vítima de fraude por terceiro
.

Ademais, conforme consignado pela MMa Juíza sentenciante:

(...) Não se pode olvidar que houve falha na prestação de serviços, posto que ocorreram diversas transações na conta bancária do autor
dentro de um curto espaço de tempo, sem que houvesse a tomada de medidas de segurança por parte da ré, corroborando com a tese autoral.
Outrossim, mesmo após o autor buscar o amparo de imediato junto à ré por meio de protocolos de atendimento, suas solicitações restaram todas indeferidas.

Veja-se que
o autor registrou boletim de ocorrência (Id. 74446191) afirmando desconhecer a pessoa de “Carlos Alexandre Alves Teixeira” destinatário de 05 (cinco) transferências imediatas após a realização dos empréstimos (Id. 74444040
). (...)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição da quantia descontada indevidamente da conta bancária do autor, no montante de
R$ 2.998,10 (dois mil e novecentos e noventa e oito reais e dez centavos)
,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
decorrente das transações bancárias realizadas por terceiro na conta bancária do autor, tendo este, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS - COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - OMISSÃO DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO BANCO RECORRIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3- Na hipótese de ter havido fraude, já que os documentos da parte reclamante foram furtados, era dever da instituição bancária realizar o imediato bloqueio do cartão.

4- Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida, bem como deve ser declarada a inexistência dos valores cobrados no cartão de crédito das compras efetuadas por terceiros.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1002483-12.2019.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (
cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrido tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022